Tribunal: TJPA
Processo: 0001090-78.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001090-78.2008.8.14.0040

APELANTE: JOSE FERRO

APELADO: CARMEN LUCIA MAIA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001090-78.2008.8.14.0040

COMARCA:

1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas

AGRAVANTE:

JOSÉ FERRO

ADVOGADO:

TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO OAB/PA – 14.531 B; NICOLAU MURAD PRADO OAB/PA – 14.774 B

AGRAVADO:

CARMEN LUCIA MAIA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. REVOGAÇÃO TÁCITA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação. A sentença de origem extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por indeferimento da petição inicial em razão do não recolhimento das custas processuais no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) estabelecer se a extinção do processo, por ausência de recolhimento de custas, exigiria intimação pessoal do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recebimento de proventos considerados suficientes para arcar com as despesas do processo afasta o reconhecimento da hipossuficiência econômica necessária à concessão da justiça gratuita.

2. A gratuidade da justiça, ainda que deferida tacitamente em momento anterior, pode ser revogada, de forma implícita, mediante decisão fundamentada que determine o recolhimento das custas por ausência de comprovação da hipossuficiência.

3. A intimação pessoal da parte autora é exigência legal apenas nos casos previstos nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não se aplica à hipótese de indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas, nos termos do inciso I do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A revogação da justiça gratuita pode ocorrer de forma tácita, quando o juízo determina o recolhimento de custas por ausência de comprovação de hipossuficiência.

2.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, I, do CPC, por não recolhimento de custas, não exige intimação pessoal da parte autora.

3.

A ausência de recolhimento das custas iniciais constitui fundamento idôneo para indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001090-78.2008.8.14.0040

COMARCA: 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas

AGRAVANTE: JOSÉ FERRO

ADVOGADO: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO OAB/PA – 14.531 B; NICOLAU MURAD PRADO OAB/PA – 14.774 B

AGRAVADO: CARMEN LUCIA MAIA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ FERRO,
objetivando a reforma do julgamento monocrático proferido por este relator, que negou provimento ao recurso de apelação nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios da locação, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem que, com base no art. 485, inciso I, do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, visto que o autor deixou de recolher as custas processuais no prazo estabelecido.

Em suas razões
(Id. 21307820),
o agravante sustenta, em suma, que o julgado monocrático merece reforma, visto que não observou adequadamente que houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Juízo de 1º grau já havia deferido o benefício da justiça gratuita e que posteriormente determinou o recolhimento das custas do processo.

Alegou ainda que houve violação ao art. 485, III, § 1º do CPC, pois a extinção do processo por abandono da causa ocorreu sem que fosse realizada intimação pessoal para o pagamento das custas, conforme exige o dispositivo legal.

Por fim, defendeu que faz jus ao benefício da justiça gratuita, visto que é pobre no sentido legal da palavra, vivendo hoje apenas da aposentadoria que recebe, bem como possui diversas dívidas.

Assim, requereu a reforma da decisão monocrática, com a finalidade de reconhecer que o recorrente faz jus à gratuidade da justiça, bem como para reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito sem a intimação pessoal da parte.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado neste momento, eis que o recurso trata da discussão se o autor faz ou não jus ao benefício da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à reforma do julgamento monocrático, no qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, confirmando a sentença de primeiro grau que, com base no art. 485, inciso I, do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, visto que o autor deixou de recolher as custas processuais no prazo estabelecido.

O agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da justiça gratuita e que o juízo de 1º grau não poderia extinguir o processo sem resolução de mérito antes de sua intimação pessoal.

No que tange ao benefício da justiça gratuita, após análise detida dos autos e dos documentos acostados, acompanho o entendimento adotado pelo juízo a quo, por entender que o autor não faz jus à concessão da justiça gratuita, eis que recebe proventos suficientes para arcar com as custas processuais.

Outrossim, no caso em análise verifico que, inicialmente, a gratuidade da justiça foi aparentemente deferida de forma tácita pelo juízo. No entanto, ao ID n° 1427551, o Juízo de origem, ao constatar que o autor não fazia jus à assistência judiciária gratuita, determinou expressamente o recolhimento das custas, no prazo de cinco dias.

Ora, em que pese não constar a palavra “revogo” no corpo da referida decisão, o único entendimento cabível pelo seu inteiro teor, é que houve a revogação expressa da gratuidade que antes vigorava tacitamente,
haja vista a não comprovação da hipossuficiência do autor nos autos
.

Contra a decisão que indeferiu a gratuidade, não houve interposição de recurso.

Nesse sentido, considerando que o autor não logrou êxito em demonstrar a necessidade de justiça gratuita, uma vez que os documentos apresentados não comprovam, de forma inequívoca, sua hipossuficiência econômica, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito diante do não recolhimento de custas processuais.

Ademais, também não merece prosperar a alegação de que o juízo a quo deveria ter realizado a intimação pessoal do autor, ora agravante, antes de extinguir o processo sem resolução de mérito.

Isso porque, a determinação legislativa para que se proceda a intimação pessoal da parte autora, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, é restrita aos incisos II e III (processo paralisado por mais de um ano por negligência das partes e autor abandonar a causa por mais de 30 dias) do Art. 485 do CPC, o que não é o caso dos autos. O juízo extinguiu o feito pelo Art. 485 inciso I, de modo que indeferiu a petição inicial diante da ausência do recolhimento de custas processuais.

Vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - Indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - Verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - Nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, considerando a inércia da parte autora em recolher as custas processuais, correta a decisão do Juízo de primeiro grau que extinguiu o feito.

Nessa perspectiva é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – RECURSO DO AUTOR – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DESTE E. TJSP E DO C. STJ – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO 1 – O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo, de modo que sua ausência acarreta indeferimento da petição inicial ( CPC, arts. 290, 330, III e 485, I). Precedentes.
2 – A hipótese de extinção sem resolução de mérito por ausência de custas iniciais não se confunde com abandono de causa ou inércia na adoção de diligências imprescindíveis ao andamento processual (incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil), afastando a necessidade de intimação pessoal (§ 1º).
Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO

(TJ-SP - Apelação Cível: 1016831-43.2023 .8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 11/04/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024)

Diante disso, o juízo a quo agiu com acerto ao extinguir o processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais, sendo desnecessária, na hipótese, a intimação pessoal da parte, conforme entendimento consolidado na jurisprudência para casos em que a parte já havia sido regularmente intimada para o pagamento.

Assim, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se incólume a decisão monocrática agravada que corretamente confirmou a sentença de 1º grau.

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do julgamento impugnado, pois amparada por entendimento jurisprudencial já firmado tanto por este E.TJE/PA, quanto pelo STJ.

III. DISPOSITIVO

ANTE AO EXPOSTO,
VOTO PARA CONHECER O RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INTEGRALMENTE O JULGAMENTO MONOCRÁTICO E A SENTENÇA APELADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 01/07/2025